Tribunal: TCU
Processo: 041.896/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2021, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba (Codevasf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo Ministro Benjamin Zymler por meio do despacho contido na peça 34 destes autos; e 9.2. retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.